Tribunal: TCU
Processo: 034.348/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12141/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.348/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Fernanda Peixoto da Silva (XXX.525.347-XX); Caio Ferreira Carvalho da Cunha (XXX.041.727-XX); Izabelly Monassa Silva de Paula (XXX.921.607-XX); Lucas Ivan Sant Anna Braga (XXX.367.697-XX); Luis Cesar de Barros Junior (XXX.579.397-XX); Luiza Junqueira Leite (XXX.562.189-XX); Thiago de Lima Barros (XXX.984.267-XX); Victor Viana de Souza Silva (XXX.344.617-XX); Wallace Trindade Vilela (XXX.518.511-XX); Washington da Silva Candido (XXX.182.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.